Tribunal: TJES
Processo: 5011602-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011602-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ALAIN OMBOLE MVOGO

AGRAVADO: VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou vulnerabilidade financeira, afirmando ser vítima de golpe milionário e ter juntado documentos comprobatórios, como inscrição em programa de benefício social e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor da ação, representado por procuradora residente no Brasil, comprovou adequadamente sua condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte autora da ação, e não de sua representante legal.

Os documentos apresentados nos autos referem-se exclusivamente à representante da parte autora, e não ao agravante, que reside em Camarões e não forneceu dados concretos sobre sua renda, atividade laboral ou patrimônio.

A qualificação do autor como Diretor-Geral de empresa e o valor expressivo da indenização pleiteada (R$ 947.730,93) indicam envolvimento com negócios de grande porte, afastando a presunção de hipossuficiência.

A ausência de comprovação efetiva da situação econômica do agravante, mesmo após concedido prazo para tanto, impede o acolhimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira do próprio autor da ação, não sendo suficiente a apresentação de documentos da parte que o representa.

A omissão de dados concretos sobre renda, atividade profissional ou patrimônio inviabiliza o deferimento do benefício, especialmente quando presentes indícios de capacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ALAIN OMBOLE MVOGO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9469307), que, nos autos da ação indenizatória que move em face de

VITÓRIA STONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
,
RICARDO VERZOLA, NAM KI PARK, GEAN CARLO DOS SANTOS RODRIGUES

e

JEFERSON FLORENTINO DOS SANTOS
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas prévias sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (evento nº 9468890), o agravante aduz, em suma, que
(i)
“juntou aos autos inscrição ativa em programa de Benefício Social, assim como os extratos bancários, comprovando sua situação de vulnerabilidade financeira” (fl. 07); e que
(ii)
“foi vítima de golpe milionário, vivenciando agruras administrativas e financeiras, sequer obtendo esperança no que tange à sobrevivência de sua empresa”.

Na instância originária, o autor
DANIEL ALAIN OMBOLE MVOGO,
natural de Camarões, país onde reside, ajuizou a ação originária representado por
HENRIETTE ENYEGUE NDJANA
, também camaronesa, porém com residência em Brasília, Distrito Federal.

Nesse contexto, embora o requerente atue em juízo representado, a precariedade financeira que deve ser comprovada é a sua, e não daquela que o representa.

Todavia, todos os elementos colacionados aos autos para fins de demonstração da hipossuficiência referem-se à representante
HENRIETTE ENYEGUE NDJANA
, e não ao autor da ação, que aliás, qualifica-se na inicial como Diretor-Geral da empresa Atlantic Trading Company Group, presumindo-se, portanto, a percepção de renda suficiente para o pagamento das custas processuais.

O próprio objeto da ação, por meio da qual busca-se uma indenização de R$ 947.730,93 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e trinta reais e noventa e três centavos) por suposta quebra contratual, denota o volume dos negócios tratados pelo requerente.

Cumpre destacar, ainda, que no Id nº 76036308, dos autos originários, o agravante afirma expressamente que reside e trabalha em seu país natal – República de Camarões, entretanto, não apresenta nenhum dado concreto acerca de sua renda, atividade laboral específica ou patrimônio, de modo que sua efetiva condição econômica permanece omissa e indefinida.

Portanto, não apresentado informações efetivas acerca da condição financeira do autor da ação, embora concedido prazo para tanto, não há amparo para o deferimento da benesse pleiteada.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.